Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705871-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA COSTA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de Conhecimento n.o 0750290-66.2024.8.07.0001, determinou que o banco agravante apresentasse os documentos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a 30 dias, arbitrando o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação. Em suas razões recursais (ID n.o 68923468), a parte agravante pede, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente suspensão da decisão, ante a possibilidade sofrer prejuízos irreparáveis. No mérito, busca o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a multa estabelecida pelo descumprimento e, caso não a afaste, que reduza o valor cominado para o montante de R$ 50,00 (cinquenta reais), em razão de o valor estabelecido ser excessivo, desproporcional e totalmente fora da razoabilidade. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID n.o 69014474. As Contrarrazões foram apresentadas no ID n.o 69964827. No ID n.o 71648398, a parte agravada noticiou que o feito originário fora sentenciado, pugnando pela perda do objeto. É o relatório. DECIDO: O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário e conforme noticiado pelo agravado no ID n.o 71648398, verifica-se que o processo já fora devidamente sentenciado na data de ontem, 13/05/2025, julgado procedente, sendo extinto com o julgamento de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Por essa razão, o agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado, pela perda do objeto. Posto isso, considerando a superveniência da sentença de mérito que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do agravo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador